Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal), visando à revogação da prisão preventiva sob alegação de ausência dos requisitos legais, suficiência de medidas cautelares diversas, condições pessoais favoráveis e possibilidade de prisão domiciliar por ser responsável por filho menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, com base na prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e gravidade concreta do delito, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.
4. O crime imputado envolve violência concreta, consistente em roubo majorado com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, evidenciando elevada reprovabilidade da conduta.
5. A forma de execução do delito, com invasão domiciliar em plena luz do dia, revela ousadia e periculosidade, justificando a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. Os antecedentes criminais do paciente, incluindo condenações por delitos graves, demonstram risco concreto de reiteração delitiva e reforçam a necessidade da prisão preventiva.
7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do caso e do risco à ordem pública.
9. A prisão domiciliar não é cabível, pois não há prova inequívoca de que o paciente seja o único responsável pelo filho menor, além de se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça.
10. A invocação genérica da Recomendação n. 62/2020 e da Resolução CNJ n. 474/2022 não autoriza a revogação da prisão sem demonstração concreta de situação excepcional ou vulnerabilidade específica.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.